Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708544-41.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDIVIRGES HENRIQUE GONCALVES, EDJAIME SANTANA BATISTA, EDMAR XAVIER, EDMILSON CUNHA SANTOS, EDMILSON FAGUNDES DE OLIVEIRA, EDMILSON RODRIGUES NEVES, EDMUNDO CEZARIO LEITE, EDIMAR PEREIRA FOLHA, EDIZAÍDE SANTOS DE SOUZA RAMOS, EDMILSON DA LUZ E SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 46672440, pelo qual a 1a Turma Cível: (i) acolheu de ofício as preliminares de ilegitimidade recursal e inovação recursal parcial, e rejeitou a preliminar de preclusão; (ii) conheceu parcialmente da apelação cível e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença vergastada. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47417028, observa-se que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de junho de 2023 às 17:26:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora